Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-08.2021.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001637-08.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TOKA KUIKURO - CPF: 043.552.581-65 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE HIPERVULNERÁVEL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DANOS. CONFIGURAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Toka Kuikuro contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de anulabilidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco PAN S.A. Sustenta ser indígena, analfabeta e idosa, alegando vício de consentimento, ausência de repasse e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de validade do contrato bancário assinado pela autora, de modo a reconhecer sua nulidade por vício de vontade, ausência de repasse de valores e configurar falha na prestação do serviço. Analisa-se também a eventual existência de demanda predatória e má-fé processual.

III. Razões de decidir

3. O contrato impugnado encontra-se assinado pela autora, sem qualquer prova técnica ou testemunhal de fraude, coação, falsidade ou ausência de consentimento.

4. A condição de hipervulnerabilidade da autora não dispensa o ônus da prova, que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC/2015. A mera alegação de ausência de repasse ou de desconhecimento da contratação não basta para afastar a presunção de validade do contrato.

5. Não se verificam elementos que comprovem má-fé da instituição financeira ou vícios formais que invalidem o negócio jurídico celebrado.

6. A multiplicidade de ações com pedidos idênticos, manejadas pelo mesmo advogado em nome de diversos indígenas, evidencia indícios de atuação predatória, com possível finalidade de obtenção indevida de verbas de sucumbência, demandando ofício à OAB e ao NUMOPEDE para apuração da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A validade de contrato bancário firmado por pessoa hipervulnerável exige prova robusta para sua desconstituição, não sendo suficiente a mera alegação de analfabetismo ou ausência de repasse financeiro.

2. A reiteração sistemática de ações idênticas contra instituições financeiras pode configurar demanda predatória, sujeitando o patrono às sanções administrativas e éticas cabíveis."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TOKA KUIKURO
(Id-308050854),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, constante do Id-308050852, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
no. 1001637-08.2021.8.11.0080, proposta em desfavor do
BANCO PAN S. A.
, com o objetivo de
anular contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais
.

Alega a parte autora que:

·

É pessoa
idosa, indígena e analfabeta
, condição que a coloca em situação de hipervulnerabilidade;

·

Jamais contratou
o empréstimo consignado registrado sob o número 324951741-2, no valor de
R$ 648,41
, com início em
05/02/2019
, cujos descontos passaram a incidir em seu benefício previdenciário;

·

Não recebeu quaisquer valores
referentes ao suposto contrato;

·

A instituição financeira
não apresentou contrato assinado
, tampouco
comprovantes de repasse
dos valores à autora;

·

Os únicos documentos apresentados pelo banco foram
prints de tela
, que carecem de validade jurídica;

·

A sentença de 1o grau foi contrária à prova dos autos e
julgou improcedente
a demanda, baseando-se em documentos sem validade e
sem considerar a hipossuficiência da autora
.

Em suas palavras:

“A autora, idosa, indígena e analfabeta, ingressou com a presente demanda visando a declaração de nulidade de suposto contrato de empréstimo consignado (contrato n. 324951741-2), bem como a repetição de indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, diante da ausência de consentimento válido e da inexistência de qualquer comprovação de recebimento dos valores supostamente contratados.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

Cabe ao banco
, como parte que alega a existência do contrato, comprovar sua validade nos termos do
art. 373, II, do CPC
;

·

A
hipossuficiência informacional
da autora impõe a
inversão do ônus da prova
, nos termos do
art. 6o, VIII, do CDC
;

·

O contrato não atende os
requisitos de validade do art. 104 do Código Civil
, notadamente a
forma legalmente exigida para analfabetos
(como assinatura a rogo com testemunhas ou escritura pública);

·

A ausência de comprovante de crédito configura
vício insanável
, comprometendo a validade do negócio jurídico e implicando em
enriquecimento ilícito
por parte da instituição financeira;

·

A conduta do banco é
contrária aos princípios da boa-fé objetiva
, do equilíbrio contratual e da dignidade da pessoa humana.

Sustenta ainda que:

·

A sentença
desconsiderou a peculiar condição da autora
, inclusive sua condição de indígena, o que agrava sua vulnerabilidade;

·

O banco
não demonstrou o repasse efetivo dos valores
, não apresentou extratos ou documentos que comprovassem que a autora usufruiu do suposto empréstimo;

·

A contratação, mesmo que existente,
não respeitou as normas do CDC
, especialmente no que tange aos contratos de adesão firmados com pessoas analfabetas e vulneráveis;

·

Deveria haver a
presença de terceiro de confiança
com procuração pública e leitura das cláusulas contratuais;

·

A responsabilidade do banco é
objetiva
, conforme
art. 14 do CDC
, e decorre da falha na prestação do serviço ao permitir contratação fraudulenta ou irregular;

·

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a
ausência de repasse de valores invalida o contrato
e gera o dever de indenizar.

Por fim, requer que:

·

Seja
reformada a sentença de 1a instância
para que:

o

Seja
declarada a nulidade
do contrato de empréstimo;

o

Haja a
restituição em dobro dos valores descontados
, com base no
art. 42, parágrafo único do CDC
;

o

O banco seja condenado ao pagamento de
indenização por danos morais
, em razão da angústia causada pelos descontos indevidos no benefício previdenciário, que representa sua
única fonte de renda
;

o

Sejam observadas as normas de proteção ao
idoso
e ao
indígena
, conforme o Estatuto do Idoso, a Constituição Federal e a Recomendação no 144/2023 do CNJ.

O Banco Apelado, regularmente intimado, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do apelo – Id-308050856.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Pugna ainda o Banco Apelado, pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que os recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.[...] (Apud Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.659)
. Negritamos

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No entanto, na hipótese, ao examinar as razões recursais, é possível extrair de seu conteúdo os fundamentos de fato e de direito pelos quais o Apelante entende que a sentença deve ser modificada.

Em razão disso
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, com o objetivo de
anular contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais
.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

A controvérsia posta à apreciação desta Corte reside em saber se há elementos probatórios suficientes para infirmar a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes e, por conseguinte, reconhecer a nulidade do negócio jurídico com os consectários de repetição de indébito e indenização moral.

Conquanto se trate de parte hipervulnerável — indígena, idosa e analfabeta — o exame do conjunto probatório não revela elementos que infirmem a regularidade do contrato impugnado.

O instrumento contratual carreado aos autos pela instituição financeira está assinado pela Autora/Apelante, e não foi produzida prova técnica ou testemunhal que demonstre falsidade documental, fraude, coação ou vício de vontade. Ainda que a legislação imponha cuidados redobrados ao fornecedor em relações de consumo com pessoas em situação de vulnerabilidade agravada, a mera ausência de instrumento público ou de prova de repasse financeiro não basta, por si só, para fulminar a presunção de validade do negócio celebrado com assinatura reconhecida.

O ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, no tocante à demonstração da inexistência da contratação ou da má-fé da instituição financeira. Não havendo elementos nos autos que permitam infirmar a autenticidade do negócio jurídico ou que comprovem a ausência de repasse, mantém-se hígida a conclusão de improcedência lançada pelo juízo de origem.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência nacional tem admitido a validade de contratos celebrados por analfabetos, desde que observadas às formalidades legais, entre as quais a assinatura a rogo com testemunhas ou a lavratura de instrumento público, sendo certo que, no presente caso, não se constatou a inexistência absoluta dessas cautelas, tampouco o comprometimento da higidez do contrato a ponto de justificar sua nulidade.

Logico, ausente danos morais e materiais.

Outrossim, observado as deveras demandas de indígenas que assolam todo o Judiciário Nacional, em consulta ao nome da Autora ao PJE 1° Grau, observa-se que o patrono constante nos autos, no dia
30/11/2021
, interpôs
06 (seis) petições idênticas
, contra o mesmo banco recorrido.

Por sua vez, em consulta ao Pje com o nome do patrono, constata-se que foram ajuizados vários processos no mesmo padrão (pedidos e contra Bancos). Percebe-se que desde o ano de 2020, este ajuizou aproximadamente 200, até quando esta relatora conseguiu analisar, observado as deveras ações em nome de indígenas.

· BANCO DO BRADESCO: n. 1000162-39.2022.8.11.0029, n. 1000161-54.2022.8.11.0029, n. 1000113-95.2022.8.11.0029; n. 1000112.13.2022.8.11.0029; n. 1000111-28.2022.8.11.0029; n. 100110-43.2022.8.11.0029; n. 100109-58.2022.8.11.0029; 100105-21.2022.8.11.0029; n. 1000087-97.2022.8.11.0029; n. 1000086-15.2022.8.11.0029; 1000081-90.2022.8.11.0029, entre muitos outros.

· BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A: n. 1000158-02.2022.8.11.0029; n. 100156-32.2022.8.11.0029; n. 155-47.2022.8.11.0029; n. 1000154-62.2022.8.11.0029; n. 100153-77.2022.8.11.0029; n. 100152-92.2022.8.11.0029; n. 100152-92.2022.8.11.0029; n. 100149-40.2022.8.11.0029; n. 1000141-63. 2022.8.11.0029; n. 100140-78.2022.8.11.0029; n. 1000139-93.2022.8.11.0029; n. 1000632-07.2021.8.11.0029; n. 1000634-74.2021.8.11.0029; n. 1000635-59.2021.8.11.0029; n. 1000643-36.2021.8.11.0029; n. 1000652-95.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

. BANCO CETELEM S/A: n. 1000674-56.2021.8.11.0029, n. 1000160-69.2022.8.11.0029; n. 1000159-84.2022.8.11.0029; n. 1000101-81.2022.8.11.0029; n. 1000079-23.2022.8.11.0029; 1000080-08.2022.8.11.0029; n. 1000099-14.2022.8.11.0029; n. 1000072-31.2022.8.11.0029; n. 1000066-24.2022.8.11.0029; n. 1002029-04.2021.8.11.0029; n. 1001600-37.2021.8.11.0029; 1001599-52.2021.8.11.0029; 1001598-67.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

· BANCO PAN S/A: n. 1000120-87.2022.8.11.0029; n. 1000138-11.2022.8.11.0029; n. 1000151-10.2022.8.11.0029; 1000150-25.2022.8.11.0029; n. 100157-17.2022.8.11.0029; n. 10000085-30.2022.8.11.0029; n. 1002082-82.2021.8.11.0029; n°1001983-5.2021.8.11.0029; n. 1002027-34.2021.8.11.0029; n. 1001622-95.2021.8.11.0029; n. 1001668-84.2021.8.11.0029, dentre muitos outros.

Quanto a essa temática o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, já reconheceu referida prática exercida pelo representante legal da parte autora, assim dispondo no teor do julgado da Apelação Cível n° 1002590-91.2021.8.11.0008.

A propósito, colaciono o
print
da consulta em nome da autora:

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “
demandismo
” ou a denominada “
demanda predatória
”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART.321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART.485, I, AMBOS DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a especificidade dos autos - autora idosa e não alfabetizada -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação da magistrada ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa. Muito maisjustificada quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. Nesse sentido, dos autos se constata que o patrono da recorrente distribuiu na Comarca de Sinop/MT,um total de 37 (trinta e sete) ações em nome da autora, para demandar contra apenas algumas poucas instituições financeiras, quando poderia agrupá-las por contratos de um mesmo banco. Assim, diante da conduta temerária do causídico e havendo indícios robustos de cooptação de clientes, necessário seja oficiado ao
TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE) para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
-
(N.U 1013012-75.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)
– Negritei.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Por derradeiro, majoro a sucumbência para o novo importe de 12%, sobre o valor da causa.

Ao arremate,
determino
a expedição de ofício à OAB Seccional de Mato Grosso, e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis sobre a conduta da parte e de seu advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025